Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726908-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO, AILDE CARVALHO FERNANDES RIBEIRO AGRAVADO: RUBENS WILSON GIACOMINI D E C I S Ã O ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO e AILDE CARVALHO FERNANDES RIBEIRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 48780569 – autos 0728676-78.2019.8.07.0001) e à que determinou a incidência de multa de 10% e de honorários de 10% “apenas sobre o saldo remanescente atualizado pendente de pagamento, ou seja, da diferença atualizada entre o valor depositado (R$ 28.127,92) e o valor perseguido (R$ 42.937,56)” (ID 50610194 - autos 0728676-78.2019.8.07.0001). Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, requerido por RUBENS WILSON GIACOMINI em face dos agravantes, cujo objeto é exclusivamente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de no 0704168-39.2017.8.07.0001. Os agravantes sustentaram excesso de execução no patamar de R$ 15.042,10, porque o exequente estaria exigindo 20% de honorários, porém somente atuou na causa originária até a decisão da Presidência do TJDFT, a qual inadmitiu o recurso especial, momento em que a verba estava fixada em 13%. Como teve seus poderes revogados e foi substituído por novos patronos, a parcela oriunda da majoração pertenceria a outros advogados. A manifestação desses advogados no cumprimento de sentença, no sentido que “não se opõem ao recebimento do valor integral pelo nobre causídico [agravado]” não teria o condão de transferir o crédito que lhes corresponde, pois o ato exige a forma estipulada pelo artigo 286 e seguintes do código civil. Além disso, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificado, conforme art. 290 do Código Civil. A majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça “se limitou a acrescer 10% sobre o valor já arbitrado, não significando soma dos percentuais fixados, mas sim um acréscimo de 10% sobre os honorários liquidados, o que é corriqueiro naquele Tribunal. Ou seja, se os honorários já estavam fixados no patamar de 13%, o acréscimo de 10% sobre 13% resulta em 14,3%, e não em 20%”. Assim, mesmo que se entenda que os honorários devidos ao agravado englobam aqueles majorados no STJ, os cálculos ainda padeceriam de excesso, pois o exequente exigiu o pagamento equivocado de 20% sobre o valor da causa. Aduziram que, no momento da apresentação de impugnação ao cumprimento da sentença, realizaram o depósito do equivalente aos 13% que entendiam devidos. Contudo, o juízo a quo manteve a aplicação da multa de 10% e honorários de 10%, desconsiderando que a decisão que rejeitou a impugnação concedeu cinco dias para o depósito da quantia remanescente, prazo que, inclusive, teria sido respeitado pelos devedores. Além disso, deveria ser aplicada a teoria da dúvida razoável para afastar essa multa e honorários do cumprimento de sentença, pois não tinham ciência da autorização conferida pelos novos patronos e para a execução da totalidade da verba honorária. O perigo de dano estaria na iminência da liberação em favor do agravado e do montante de R$ 43.148,55, depositados nos autos, de forma que seria razoável a suspensão da execução até julgamento final do presente recurso. Desse modo, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o afastamento da multa de 10% e honorários de 10% fixados no cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 13119319 e 13119323. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 48780569 – autos 0728676-78.2019.8.07.0001) e determinou a incidência de multa de 10% e de honorários de 10% “apenas sobre o saldo remanescente atualizado pendente de pagamento, ou seja, da diferença atualizada entre o valor depositado (R$ 28.127,92) e o valor perseguido (R$ 42.937,56)” (ID 50610194 - autos 0728676-78.2019.8.07.0001)”. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos carreados aos autos, tenho, a primus ictus oculi, como plausível, em parte, o direito alegado, especificamente quanto à alegação de excesso de execução, porque o credor estaria exigindo o pagamento de 20% sobre o valor da causa. No caso, os honorários anteriormente fixados (13% sob o valor da causa) foram majorados pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. (ID Num. 45424744 - Pág. 19 – autos originários).” Em comparação com os cálculos apresentados pelo agravante, verifica-se uma suposta diferença correspondente a 5,7% a maior. O prosseguimento da execução por valor maior do que aquele efetivamente devido teria, em tese, o potencial de causar claro prejuízo ao agravante, uma vez que após satisfeito o débito, haveria de se envidar esforços sobre o patrimônio da outra parte para obter eventual restituição. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença apenas em relação às parcelas controvertidas e no montante que sobejar até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator